Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, apresentando o comprovante de recolhimento das custas do recurso (IDs. 49681189 e 49681190). Intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, IDs. 49688983 e 49764368, a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, IDs. 49975785 e 49975785.
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que o pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito até 48 horas após sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em seu artigo 31, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. E, ainda, o Enunciado 80 do FONAJE que estabelece: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
3. No caso em análise, a parte recorrente recolheu de forma tempestiva o preparo, todavia não comprovou o recolhimento das custas processuais. Intimada a comprovar o recolhimento das custas no prazo legalmente estabelecido, a parte juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais realizado na mesma data da juntada, quase um mês após a interposição do recurso. 3.1. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva.

4. Assim caberia à parte recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso, o que não ocorreu, implicando em sua deserção.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.